Tribunal: TJDFT
Processo: 0040585-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0040585-03.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI Luiz Carlos Meneguzzi D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra o acórdão (fls. 119-125, Id. 14121328) que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Luiz Carlos Meneguzzi e negou provimento ao manejado pela entidade Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator